Tribunal: TJMT
Processo: 1020761-52.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020761-52.2023.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO (1727) Nº 1020761-52.2023.8.11.0000

REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMENTA: PETIÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – DECISÃO QUE INDEFERE A REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA – ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA – AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTIFICADO – COMPROMISSO PARTICULAR DO ADVOGADO – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PARA O ATO – PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A indevida negativa de prestação jurisdicional, em respeito ao direito de petição (art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal) e ao próprio de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), representa, por si só, manifesto constrangimento ilegal” (
STJ, AgRg no HC n. 571.152/MT).

“
Não é razoável que a tramitação da ação penal seja condicionada aos compromissos pessoais das partes ou dos demais órgãos que atuam em juízo”
(STJ, RHC n. 46.584/MT).

“Não há nulidade quando o advogado constituído, a despeito de ter sido devidamente intimado, deixa de comparecer a ato processual e há nomeação de Defensor Público para representar o Réu”
(STJ, AgRg no RMS n. 68.406/MG).

“Inviável o acolhimento da tese de prejuízo presumido unicamente em virtude da presença de advogados dativos na audiência de inquirição da testemunha, pois a ausência de formulação de perguntas não caracteriza automática nulidade. Precedentes”
(STJ, AgRg no RHC n. 180.902/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO (1727) Nº 1020761-52.2023.8.11.0000

REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de petição apresentada por Francisco de Assis Ramalho na qual questiona decisão prolatada na ação penal n.
0002070-34.2016.8.11.0038, que responde pelo crime tipificado no art. 155, § 3º e § 4º, inciso II, do Código Penal, que indeferiu seu pedido de redesignação de audiência.

Em suas razões, assevera que: 1) “
e
m 20/01/2021, este feito foi distribuído para processo digitalizado, [o réu foi] citado e apresentado defesa prévia c/c resposta a acusação. E no ID 96326500 o Ministério Público manifestou rejeitando as teses defensivas, com a designação de audiência [...] para 29/08/2023
” (sic); 2) “
este recorrente, por situações inadiáveis, peticionou em 09/08/2023, requerendo a redesignação de audiência, argumentando que na data marcada estaria participando da Conferencia Estadual da Advocacia, um evento de sua classe advocatícia, já que pertence a Comissão de Direito Penal e Processo Penal, Direito Civil e Processo Civil, Comissão do Meio Ambiente e Membro da Comissão das Prerrogativas da OAB/MT, e precisaria estar presente na conferência e requereu a designação de nova data
” (sic). 3) “
na data da audiência, poucas horas antes do horário agendado, foi que o magistrado de primeiro grau proferiu a seguinte decisão indeferindo o pedido de redesignação ID 127500112. Quando na verdade o advogado, em causa própria, estava devidamente justificado, com comprovantes, nada disso foi levado em consideração pelo magistrado a quo para o indeferimento
” (sic); 4) “
a
realização da audiência, causou-lhe situação de prejuízos ao recorrente, uma vez que seu petitório foi de 08/08/2023, quando se quer o oficial de justiça tinha entregue os mandados de intimações, e mesmo que tivesse sido intimados as testemunhas de acusação que não foram localizadas todas, poderia muito bem todas saírem intimadas para um novo ato, e mais ainda, designou uma advogado que não tinha conhecimentos sobre os fatos, e ainda autorizando a participação dos estagiários de direito na presente audiência, e referida advogado sequer fez qualquer questionamento sobre as declarações das testemunhas e demais provas
” (sic); 5) “
a
realização do feito sem a presença do réu lhe traz sérios prejuízos a sua defesa, ainda mais no presente caso, quando o réu advoga em causa própria, e necessita ter acesso a todos os feitos processuais, afim de praticar sua defesa de forma justa
” (sic).

Amparado nesses argumentos, almeja “
anular os atos praticados na audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 29/08/2023, constante do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, revogando a decisão guerreada, para que possa voltar a inquirir as testemunhas ouvida, as faltantes de acusação e as de defesa arroladas, visto ser indispensável a presença do acusado naquela solenidade
” (sic) (Id. 181251682 - pág. 1-13).

A liminar foi indeferida (Id.
181294164 - pág. 1-5).

Posteriormente, o requerente se manifestou, aduzindo que a “
anulação da audiência guerreada é imperativa para reavaliar minuciosamente os depoimentos que foram ouvidos. A presença do acusado no referido processo é inegavelmente indispensável. Tais medidas são consideradas uma violação do direito a uma defesa robusta em processos penais, particularmente neste caso em que o Agravante defende sua própria defesa técnica na ação penal em andamento
” (sic) (Id. 182023676 - pág. 1-5).

O juiz que preside o feito prestou informações (Id.
185521195 - pág. 1-3).

Em contrarrazões, o Ministério Público “
pugnou pelo não conhecimento do recurso e, no caso de conhecimento do recurso, no mérito, pugna pela total improcedência do pedido, mantendo a decisão prolatada pelo magistrado de primeiro grau”
(sic) (Id. 189417661 - pág. 1-7).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é no mesmo sentido (Id. 189417661 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO (1727) Nº 1020761-52.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL

Nas contrarrazões, o Ministério Público aduz que o recurso interposto se assemelha ao agravo de instrumento e não deve ser conhecido, por ausência de previsão legal.

Como é cediço, “
o processo penal brasileiro se pauta pela regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Vale dizer, salvo os casos em que o Legislador expressamente prevê um recurso específico, são irrecorríveis as decisões não terminativas proferidas no curso do processo” [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.947.677/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 6/10/2021.)

No entanto, ainda que o requerente tenha utilizado singela petição para submeter a matéria à apreciação da instância superior, entendo que o direito de petição e a iminência do prejuízo que alegou sofrer justifica a análise do pleito.

Ademais, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
a indevida negativa de prestação jurisdicional, em respeito ao direito de petição (art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal) e ao próprio de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), representa, por si só, manifesto constrangimento ilegal” [...]
(AgRg no HC n. 571.152/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 15/5/2020).

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

No caso
sub examine
, o requerente – que advogada em causa própria – foi denunciado pelo crime de furto qualificado, pois, “
n
o dia 14 de setembro de
2015
, por volta das 16h29min, na Av. 23 de Maio, nº 944, Centro, em Araputanga/MT [...], subtraiu para si, mediante fraude, energia elétrica, que é equiparada a coisa alheia móvel por possuir valor econômico [...]”
(AP – Id. 48318638 - pág. 1).

A denúncia – oferecida em 23-9-2019 – foi recebida em 29-9-2019 (AP – Id.
48318638 - pág. 72).

Ele foi citado em 14-10-2019 (AP – Id. 48318638 - pág. 85).

Posteriormente, requereu dilação de prazo para apresentar sua defesa prévia, aduzindo que realizaria um ‘procedimento cirúrgico em outro estado’ (AP – Id.
48318638 - pág. 86-87).

Após manifestação favorável do MP, o pleito foi deferido (AP – Id. 90479477 - pág. 1-2).

Contudo, a peça inaugural defensiva aportou aos autos somente em
16-9-2022
(AP – Id.
95330936 - pág. 1-22).

Em
15-3-2023
, foi designada a audiência de instrução processual para o dia 29-8-2023, sendo expedidas as intimações de praxe (AP – Id. 106000886 - pág. 1-2).

Na data de
8-8-2023
, o réu arrolou testemunhas (AP - Id. 125568716 - pág. 1-2).

Também requereu a redesignação do ato, alegando que “
é membro da Comissão de Dir. Penal Processo Penal da OAB/MT, e estamos realizando a Conferência Estadual da Advocacia, que realizar-se nos dias 29 e 30 de agosto, devido ser presencial e ainda na capital do Estado
” (sic) (AP – Id. 125629859 - pág. 1-2).

A pretensão restou indeferida, nos seguintes termos:

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em desfavor de Francisco de Assis Ramalho Araújo.

O feito está tramitando desde o ano de 2016, estando incluído na Meta 2 do CNJ, que consiste em priorizar o julgamento de processos distribuídos até 31/12/2019.

A audiência foi designada em 15/03/2023, sendo disponibilizada a intimação ao causídico em 19/07/2023
.

O causídico (e réu no presente feito) estava ciente do ato, tanto que protocolou pedido de intimação de testemunhas (ID 125568716), embora uma delas totalmente fora do prazo, que é no momento da resposta à acusação.

Somente em 09/08/2023 o réu vem requerer a redesignação de ato que já tinha ciência há mais de 1 mês, assumindo compromisso posterior, ciente de que tinha a audiência pautada para hoje.

Além disso, para a participação no evento o réu precisou fazer inscrição, ou melhor, o documento juntado no ID 125629863 sequer comprova que houve efetiva inscrição. Dessa forma, além de não estar comprovado, sequer se tratava de uma convocação, mas sim de um curso opcional
.

Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de redesignação e mantenho o ato para a presente data.

Intime-se o causídico por telefone ou outro meio mais célere, cientificando-o de que a ausência implicará na nomeação de defensor para o ato, com honorários pagos pelo réu, além de ser lhe ser decretada a revelia
(AP- Id. 127500112 - pág. 1-2).

A audiência ocorreu na data aprazada, por
videoconferência
, sendo nomeada para o ato a advogada M
arcela Maria Carrijo Campos, inscrita na OAB MT 28197/O.

Na oportunidade, foram ouvidas
as testemunhas de acusação
Alexandro Morais e Anderson de Souza Gonçalves
. Ao final, foi marcada data para ouvir a testemunha faltante (AP – Id.
127500112 - pág. 1-2), o que ainda não ocorreu.

Não obstante os argumentos sustentados, não identifico a ilegalidade alardeada.

Como já dito, o pedido de adiamento deu-se em razão de compromisso
pessoal
, assumido pelo advogado em momento posterior à designação da audiência.

Não há provas que sua presença no evento fosse obrigatória.

A Conferência Estadual da Advocacia foi promovida pela OAB/MT e abrangeu temas diversificados, como “Técnicas de Negociação e Comunicação da Advocacia, Reforma Tributária: Impactos para o agronegócio e o setor de serviço”, dentre outros, o que não guarda relação direta com a funções das comissões que o requerente afirmar integrar (Penal e Processo Penal, Civil e Processo Civil e prerrogativas da Ordem dos Advogados).

Ademais, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, “
o documento juntado no ID 125629863
sequer comprova que houve efetiva inscrição
”
(sic) (destaquei).

Aliás, mesmo depois do encerramento, o advogado não demonstrou sua participação no evento.

Nos termos do art. 265, § 1º do CPP, “
a
audiência poderá ser adiada se, por
motivo justificado
, o defensor não puder comparecer
”

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “
não é razoável que a tramitação da ação penal seja condicionada aos compromissos pessoais das partes ou dos demais órgãos que atuam em juízo” [...]
(RHC n. 46.584/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 14/5/2014).

Nesse sentido colaciono ainda o seguinte aresto:

HABEAS CORPUS. PLEITO DE REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ARGUMENTO DE
IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DO DEFENSOR DO PACIENTE EM RAZÃO DE VIAGEM. IMPOSSIBILIDADE. VIAGEM PARTICULAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM MOTIVO JUSTIFICADO PREVISTO NO ART. 265, §1º, DO CPP
. JUÍZO DE ORIGEM QUE FUNDAMENTOU COM BASE NA DIFICULDADE DA REMARCAÇÃO, POR ABARROTAMENTO DA PAUTA. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE NOVO DEFENSOR AO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJPR - 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001290-92.2023.8.16.9000 - Campo Largo - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HAROLDO DEMARCHI MENDES - J. 07.07.2023).

Saliento que a audiência ocorreu às 16h00min, do dia 29-8-2023, por
videoconferência
.

De acordo com programação disponibilizada, o horário correspondia ao
intervalo entre os painéis
da conferência.

Assim, ainda que o advogado estivesse em Cuiabá, seria possível e viável sua participação na instrução processual.

De toda sorte, o juízo nomeou advogado para acompanhar o ato, de modo que se presume que a ampla defesa e o contraditório foram assegurados, afastando, portando, eventual nulidae. Confira-se:

[...] Não há nulidade quando o advogado constituído, a despeito de ter sido devidamente intimado, deixa de comparecer a ato processual e há nomeação de Defensor Público para representar o Réu. [...]
(STJ, AgRg no RMS n. 68.406/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

[...] Na hipótese, não se vislumbrou o alegado prejuízo ao réu em razão da nomeação de advogado ad hoc para acompanhar o ato processual, visto que a inquirição da vítima foi realizada na presença de defensor técnico, nomeado especificamente para o ato e, além disso, foi disponibilizado ao réu o acesso prévio ao advogado ad hoc, permitindo-lhe elaborar conjuntamente com o causídico estratégias defensivas que entender pertinentes. Ainda, conforme foi destacado pelo Juízo de primeiro grau, o depoimento da vítima foi gravado, bem como disponibilizada mídia nos autos, que possibilitou ao acusado ter pleno acesso ao seu conteúdo da oitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 660.711/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 1/6/2021.)

Por fim, o requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar os prejuízos efetivamente sofridos em razão do indeferimento de seu pedido de redesignação da audiência.

O fato de o defensor nomeado se abster de fazer perguntas às testemunhas, por si só, não enseja o reconhecimento da nulidade:

[...] Inviável o acolhimento da tese de prejuízo presumido unicamente em virtude da presença de advogados dativos na audiência de inquirição da testemunha, pois a ausência de formulação de perguntas não caracteriza automática nulidade. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 180.902/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

[...] O advogado, no exercício da ampla defesa, é livre para escolher as melhores técnicas defensivas no interesse de seu cliente. Se entende que não deve formular perguntas às testemunhas, não pode ser obrigado a fazê-lo, sob pena de ofensa ao devido processo legal. [...]
(STJ, HC n. 95.850/RJ, relatora Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 3/4/2008, DJe de 22/4/2008).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023